Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009952-37.2022.8.11.0000- COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. ANTONIO CORREA BRAGA FILHO
PACIENTE(S): ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA OLIVEIRAARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1001620-57.2022.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID. 95974963).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria primário, tem residência no endereço da culpa e trabalho.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 129163698), com documentos (IDs 129170151/129170159).
Relatos.
Em 12.5.2022, o Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial. Conforme verifica-se em ID n. 84624501: “[...]QUE A GUPM EM MONITORAMENTO AO SUSPEITO ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, VULGO PANELA, INTEGRANTE DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, NOTOU QUE A BICICLETA DO MESMO ESTAVA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA E A CASA COM O PORTÃO ENTRE ABERTO, POIS SEGUNDO INFORMAÇÕES ESTE ESTAVA EXERCENDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES UTILIZANDO UMA BICICLETA BRANCA; QUE DIANTE DO MONITORAMENTO NOTAMOS QUANDO SAIU DA RESIDÊNCIA COM UMA EMBALAGEM BRANCA NAS MÃOS E QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA NA RUA 22 ESTE COMEÇOU A CORRER DA GUARNIÇÃO E VEIO A JOGAR ESTA EMBALAGEM PLASTICA AO CHÃO E RAPIDAMENTE VIROU NA RUA 24, QUE NA RUA 24 ESTE JOGOU MAIS UM OBJETO AO CHÃO E TENTOU ADENTRAR UMA RESIDÊNCIA QUE SERIA DE SUA TIA. QUE REALIZARAM A ABORDAGEM AO MESMO NA FRENTE DA RESIDÊNCIA ONDE ELE SE MOSTROU MUITO NERVOSO E ESTE POLICIAL CONDUTOR REALIZOU A CHECAGEM DOS MATERIAIS QUE FORAM JOGADOS AO CHÃO E NO PRIMEIRO MOMENTO FOI LOCALIZADO UMA NOTA DE 50,00 REAIS TODA AMASSADA, QUE APÓS CHECAGEM DA EMBALAGEM PLASTICA BRANCA NOTADO QUE HAVIA PORÇÕES DE ENTORPCENTE ANÁLOGO A MACONHA E PRÓXIMO A EMBALAGEM UM CELULAR SAMSUNG; QUE DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO A DEL POL LOCAL ALGEMADO POR FUNDADO RECEIO DE FUGA POIS QUANDO FOI LOCALIZADO O DINHEIRO ESTE TENTOU FORAGIR E SEM LESÕES CORPORAIS”[...]. Sob o termo de apreensão foi apreendido, (ID n. 84624509): “05(cinco) unidade(s) de Maconha - Papelotes, Código de Apreensão 1E137 apreendido em posse de ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA R$ 50,00 (cinquenta reais) - CINQUENTA REAIS, Código de Apreensão 1E138 apreendido em posse de ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA 01(um) unidade(s) Celular Samsung, A10 Com Visor Trincado, Código de Apreensão 1e136”.
Frise-se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.
Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva da custodiada para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego).
Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. (III)
Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer a custodiada até ulterior decisão em contrário.” (Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito– www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em “papelotes” e R$ 50,00 (cinquenta reais) em moeda corrente.
Todavia, a quantidade de maconha apreendida [5 “papelotes”] não se revela expressiva. O paciente é primário (SIAP), possui 20 (vinte) anos de idade (ID 129170151) e registra endereço certo [Rua 20, S/N - Próximo Ao Mercado Popular, Bairro Itamarati - Nova Olímpia/MT – ID 129170151].
Com efeito, essa circunstância [quantidade não expressiva] e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a quantidade apreendida, os predicados do paciente [primário, menoridade relativa e endereço no distrito da culpa] mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Drop here!